Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE REAPLICAÇÃO DE PROVA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em que a agravante pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a reaplicação de prova de concurso público, sob alegação de eventuais ilegalidades na sua aplicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a reaplicação de prova de concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Judiciário exerce controle limitado sobre concursos públicos, restringindo-se à análise da legalidade dos atos praticados pela banca examinadora.
4. A avaliação de provas e a atribuição de notas constituem atos administrativos que gozam de presunção de legalidade e legitimidade.
5. A reaplicação de prova configura providência excepcional e gravosa, que depende de adequada instrução probatória e formação do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O controle judicial em concursos públicos limita-se à verificação da legalidade dos atos da banca examinadora. 2. A tutela antecipada recursal para reaplicação de prova exige demonstração clara da probabilidade do direito e não pode ser concedida de forma prematura.